Tribunal: TJDFT
Processo: 0741923-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO J. SAFRA S/A (agravante/autor) contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de busca e apreensão n.° 0703861-32.2020.8.07.0017 ajuizada em desfavor de BRUNA SOUSA DA SILVA (agravada/ré), que deferiu a liminar de busca e apreensão, nos seguintes termos (id 69635539 dos autos de origem): (...) As partes celebraram contrato de alienação fiduciária e o devedor foi regularmente constituído em mora. Assim, DEFIRO a liminar de busca e apreensão. Feita a apreensão, proceda-se à entrega do bem, na forma do pedido. Após, cite-se e intime-se o devedor para requerer a purgação, querendo, no valor indicado na inicial, no prazo de cinco dias, contados da execução da liminar. Pago o valor da dívida, o veículo lhe será restituído. O prazo para resposta será de 15 (quinze) dias, também contados da execução da liminar, nos termos do artigo 3o, §3o, do Decreto-Lei 911/1969. Ainda, fica autorizada a expedição de carta precatória, se o caso, inclusive em caráter itinerante e com prazo de 60 dias para cumprimento. Proceda a Secretaria à restrição judicial do bem na base de dados do RENAJUD (artigo 3o, §9o, do Decreto-Lei 911/1969). Caso o devedor não seja encontrado no endereço declinado na inicial e havendo pedido pela parte autora, consultem-se os bancos de dados, via sistemas BACENJUD, SINESP, SIEL e INFOSEG para a obtenção dessa informação. Autorizo a realização da diligência em horário especial, conforme faculta o artigo 212, §2o, do CPC (devendo pelo menos uma das diligências ser realizada em horário especial, caso não seja frutífera a citação em horário comercial). (...) Em suas razões recursais (id 19896117), o agravante alega que “uma vez que o prazo para pagar a integralidade do débito é contado da execução da liminar e não da citação do réu, possibilitando por consequência a retirada do veículo da comarca após transcorrido o prazo de cinco dias da purga da mora, contados da execução da liminar, independente de autorização judicial, visto a possibilidade de proceder com a venda do veículo, nos termos do art. 2o e 3o do Decreto Lei 911/1969.” (id 19896117 – página 4) Aduz que nos termos do Decreto-Lei 911/69, o prazo para purgação da mora deve fluir a partir do cumprimento do mandado de busca e apreensão, independentemente da citação do réu. Argumenta que “cumprida a liminar e ultrapassado o prazo de cinco dias sem que haja o pagamento do débito pela Ré, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário e isso significa que o Autor poderá usar, gozar e dispor do bem, que são características inerentes a posse e a propriedade, inclusive retirá-lo da comarca em que fora apreendido, e por isso a r. decisão não pode tolher o direito do Autor.” (id 19896117 – página 8) Ao final, requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (id 19896120). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do agravo de instrumento. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença cumulativa necessária dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar, em especial o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, ainda que visível a probabilidade do direito, em razão do disposto no § 2o do art. 3 do Decreto-Lei 911/69, não identifico, a priori, qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em se aguardar o julgamento definitivo do presente recurso. Nos termos da decisão agravada, verifica-se que a liminar de busca e apreensão do veículo foi devidamente deferida pelo juiz a quo, restando estabelecer apenas o termo inicial para a fluência do prazo para purgação da mora. Assim, o efetivo cumprimento da liminar na origem independe da concessão da antecipação da tutela recursal pretendida, o que afasta a emergencialidade da medida. Em outras palavras, não há que se falar em perigo da demora relevante que desautorize prosseguir com contraditório regular de modo a trasladarem-se para o mérito, com maior profundidade e extensão, as questões trazidas quanto ao termo inicial para purgação da mora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.